Tribunal: TJSP
Processo: 1019718-54.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
SEGURO – RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE, DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA CELERIDADE PROCESSUAL – APELAÇÃO DE No 1129007-87.2021.8.26.0100 JULGADA POR ESTA C. CÂMARA ENVOLVENDO O MESMO CONTRATO DE SEGURO - SEGURADORA NÃO DEMONSTROU A CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONSUMIDOR EM RELAÇÃO ÀS CONDIÇÕES GERAIS DO SEGURO - AUSÊNCIA DE

Ementa:
SEGURO – RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE, DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA CELERIDADE PROCESSUAL – APELAÇÃO DE No 1129007-87.2021.8.26.0100 JULGADA POR ESTA C. CÂMARA ENVOLVENDO O MESMO CONTRATO DE SEGURO - SEGURADORA NÃO DEMONSTROU A CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONSUMIDOR EM RELAÇÃO ÀS CONDIÇÕES GERAIS DO SEGURO - AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E TRANSPARENTE SOBRE O PRAZO DE CARÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO - APLICAÇÃO DA TAXA SELIC - INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - APELAÇÃO NÃO PROVIDA